Tribunal: TCU
Processo: 024.143/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 688/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar emitido em favor da Sra. Luzinete de Veras Santos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando, em relação aos atos remanescentes, a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 024.143/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Amanda Soares Rocha (XXX.829.831-XX); Iolanda Jose de Andrade (XXX.715.454-XX); Katarina Celina de Barros Machado (XXX.611.901-XX); Luzinete de Veras Santos (XXX.484.237-XX); Maria Antonia de Souza Martins (XXX.227.373-XX); Noemia da Silva Leal (XXX.903.084-XX); Patricia de Lima Andrade (XXX.583.274-XX); Severina Almeida de Albuquerque Maranhao (XXX.302.664-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão militar remanescentes, realize diligência a fim de que que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte das beneficiárias Katarina Celina de Barros Machado (XXX.611.901-XX), Maria Antônia de Souza Martins (XXX.227.373-XX), Noemia da Silva Leal (XXX.903.084-XX) e Severina Almeida de Albuquerque Maranhão (XXX.302.664-XX), haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.